Tribunal: TJSP
Processo: 0003256-26.2007.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção do preparo fora do prazo legal – Exame de admissibilidade recursal, na vigência do novo Estatuto Processual Civil, que é feito pelo juízo ad quem – Inobservância dos ditames da Lei Estadual no. 11.608/03 quanto à sua redação atual, pela superveniente edição da Lei Estadual no. 15.855/15, à época da interposição do recurso de apelação – Descabimento – Recurso de apelação não conhecido.
2. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003256-26.2007.8.26.0415; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Palmital - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Palmital

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Outros números:

3256262007826041550001

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação civil pública – Município de Campos Novos Paulista – Recapeamento de via pública – Alegação de vícios em procedimento licitatório, incluindo superfaturamento da obra – Decreto de deserção – Complementação do preparo fora do prazo legal – Exame de admissibilidade recursal, na vigência do novo Estatuto Processual Civil, que é feito pelo juízo ad quem –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação civil pública – Município de Campos Novos Paulista – Recapeamento de via pública – Alegação de vícios em procedimento licitatório, incluindo superfaturamento da obra – Decreto de deserção – Complementação do preparo fora do prazo legal – Exame de admissibilidade recursal, na vigência do novo Estatuto Processual Civil, que é feito pelo juízo ad quem – Inobservância dos ditames da Lei Estadual no. 11.608/03 quanto à sua redação atual, pela superveniente edição da Lei Estadual no. 15.855/15, à época da interposição do recurso de apelação – Descabimento – Recurso de apelação não conhecido.
2. Embargos rejeitados.